Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da ré, que adquiriu o imóvel em leilão, ao pagamento de valor relativo à conta de luz não paga, que se encontra em nome da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome em dívida ativa. Recurso da ré visando a improcedência dos pedidos. Recurso da autora visa à majoração do valor fixado a título de danos morais.
2 – Obrigação fazer. Quitação dos débitos. Contas de luz. O contrato de fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal, segundo jurisprudência pacifica do STJ, que afasta o caráter propter rem da dívida (AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP). O débito que ora se discute tem como causa o contrato firmado entre a autora e a concessionária. Por negligência da própria autora, o contrato deixou de ser rescindido perante a CEB, apesar da alienação mediante arrematação em leilão pública. Assim, os débitos contraídos pela autora são de sua titularidade e devem por ela ser quitados, ainda que gerados quando o imóvel estava sob o poder da ré, não podendo tal dever ser imputado à ré arrematante.
3 – Ressarcimento. Enriquecimento sem causa. De outra parte, o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884) impede que a ré usufrua dos benefícios do contrato firmado pela autora. Assim, deve ressarcir a autora pelas dívidas geradas a partir de sua posse no imóvel, que se deu com o recebimento das chaves em 25/01/2019. O doc. ID. 19301037 demonstra que, houve consumo no período posterior à posse do imóvel, e gerou débito que deve ser ressarcido pela ré, como forma de evitar o enriquecimento sem causa.
4 – Responsabilidade Civil. Danos morais. Inscrição legítima. Reconhecida a responsabilidade da autora pelo débito, é legítima a inscrição, pela concessionária, em cadastro de devedores inadimplentes. A inscrição deve ser imputada tão somente à autora, que lhe deu causa, deixando de rescindir o contrato de fornecimento com a concessionária. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de condenação em obrigação de fazer, reconhecendo, de outra parte, o direito ao ressarcimento dos valores equivalente às dívidas geradas após 25 de janeiro de 2019, os quais comportam execução, na forma do art. 515, inciso I, do CPC.
5 – Recursos conhecidos. Recurso da ré provido. Recurso da autora não provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
.

L